Tribunal: TJBA
Processo: 8009913-57.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009913-57.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEUSILANE DA SILVA COLATINO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL ATUALIZADO NO ENDEREÇO DA GENITORA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. MEDIDA EXTREMA QUE EXIGE BASE PROBATÓRIA ROBUSTA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NEUSILANE DA SILVA COLATINO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que, nos autos de Ação de Destituição do Poder Familiar ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedente o pedido para decretar a perda do poder familiar dos genitores em relação aos menores A.S.C.D. e I.S.C.D., com fundamento no art. 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 1.638, II e IV, do Código Civil. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de pedido de realização de estudo psicossocial atualizado em seu novo endereço, alegando ser diligência essencial para avaliar eventual reestruturação familiar e possibilidade de reintegração das crianças à família natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de realização de estudo psicossocial atualizado no endereço da genitora, em ação de destituição do poder familiar, caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destituição do poder familiar constitui medida excepcional e de extrema gravidade, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de manutenção dos vínculos familiares, nos termos do art. 1.638 do Código Civil.

Em demandas dessa natureza, a instrução probatória deve ser ampla e cautelosa, diante das consequências irreversíveis da medida, que rompe definitivamente o vínculo jurídico entre pais e filhos e possibilita a colocação em família substituta.

A equipe multidisciplinar informou a impossibilidade de realização do estudo psicossocial inicialmente determinado em razão da mudança de endereço da genitora, circunstância que motivou a defesa a indicar novo endereço e requerer a renovação da diligência.

O indeferimento dessa providência revela-se inadequado, pois a realização de estudo psicossocial atualizado poderia fornecer elementos técnicos relevantes para aferir a situação atual da família e as reais condições de exercício do poder familiar.

O conjunto probatório existente não demonstra quadro inequívoco de abandono ou ruptura absoluta dos vínculos afetivos, havendo registro de visitas do genitor às crianças durante o acolhimento institucional, indicativas de manutenção de vínculo socioafetivo.

Parte das dificuldades relatadas nos autos está associada a contexto de vulnerabilidade socioeconômica, situação que, por si só, não autoriza a perda do poder familiar, conforme estabelece o art. 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A ausência de investigação atualizada das condições familiares compromete a adequada formação do convencimento judicial, configurando cerceamento de defesa e impondo a reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A destituição do poder familiar constitui medida excepcional e exige base probatória robusta e atualizada acerca das condições familiares.

O indeferimento de diligência relevante destinada à realização de estudo psicossocial atualizado, quando potencialmente apta a esclarecer a situação familiar em ação de destituição do poder familiar, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

A vulnerabilidade socioeconômica da família, por si só, não autoriza a perda do poder familiar, devendo ser priorizadas medidas de apoio e fortalecimento da família natural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.638, II e IV; ECA, arts. 19, 22, 23, 24 e 155 a 163.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70078902806, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, Oitava Câmara Cível, j. 22.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 00655725220138140301, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.07.2016; TJMG, Apelação Cível nº 5010684-04.2024.8.13.0394, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Núcleo da Justiça 4.0 – Câmara Especializada, j. 24.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009913-57.2023.8.05.0256, em que figuram como
apelante NEUSILANE DA SILVA COLATINO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DA
R
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02